Tribunal: TJDFT
Processo: 0008405-49.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
D E S P A C H O Cumpra a Secretaria da COORPRE o item 2 do despacho de id 18299159 que determinou que se oficiasse ao Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina. Cumpra-se, com urgência, devido à reiteração da solicitação de informações de id 18394834. Após, não havendo novos pedidos, aguardem-se os procedimentos para início do pagamento do acordo direto. Publique-se. Brasília, 05 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto